Tribunal: TJBA
Processo: 8154621-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154621-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA

APELADO: DEAM CARLOS BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, CAMILA SENTO SE VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por DEAM CARLOS BARBOSA DA SILVA contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pela CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC, sob o argumento de que o percentual já havia atingido o limite máximo legal de 20%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao desconsiderar que, embora a sentença tenha fixado o percentual de 20%, houve rateio proporcional entre as partes, de modo que o patrono do embargante fazia jus, na prática, apenas a 10% do valor da condenação.

5. Em virtude do desprovimento da apelação da parte adversa, é cabível a majoração da verba honorária, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, desde que o somatório dos honorários fixados na origem e na fase recursal não ultrapasse o teto de 20% sobre o valor da condenação que faz jus apenas o patrono do Embargante.

6. Assim, correta a majoração para 15% do valor da condenação, sanando o erro material existente no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono do embargante.

Tese de julgamento:
“1. A omissão na majoração de honorários advocatícios recursais, quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, configura erro material passível de correção por embargos de declaração.
2. O rateio de honorários em razão de sucumbência recíproca não impede a majoração na fase recursal, desde que respeitado o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8154621-92.2023.8.05.0001, tendo, como Embargante,

DEAM CARLOS BARBOSA DA SILVA

e, como Embargada,
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA